Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701608-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 15373826) interposta contra a sentença de ID 15373824, proferida em ação anulatória de contrato de empréstimo/cartão de crédito, a qual foi julgada procedente para: a) DECRETAR a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito/Empréstimo com Reserva de Margem Consignável de n° 1401397990721610; b) DETERMINAR que o réu cesse imediatamente a cobrança dos débitos oriundos do referido contrato nos vencimentos do autor, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. c) CONDENAR o réu a devolver ao autor os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo índice adotado pela Tabela Prática deste e. TJDFT a contar da citação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data dos descontos. Fica desde já autorizada a compensação pelo réu da diferença entre os valores a que faz jus o autor com o que foi efetivamente disponibilizado (R$ 8.009,00), bem como com os valores utilizados para pagamento decorrente da utilização do cartão de crédito para compras. No ID 15373334, foi proferida decisão interlocutória, deferindo pedido de tutela provisória para: Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito oriundo do contrato no 1401397990721610 e vedar a inclusão do nome do autor em cadastro de devedores tais como SPC e SERASA, até decisão em sentido contrário. Na apelação, o Banco BMG S/A pede a atribuição de duplo efeito (suspensivo e devolutivo). No entanto, a apelação já possui efeito suspensivo automático por força do art. 1.012, “caput”, do CPC. O inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC estabelece que a sentença, apesar de apelada, produzirá efeito imediato se confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. A parte dispositiva da sentença que confirmou a tutela provisória outrora concedida diz respeito às obrigações de não fazer, quais sejam, cessar a cobrança de débitos oriundos do contrato de cartão de crédito e abstenção de inclusão do nome do Autor em serviço de proteção ao crédito. Não há nenhuma obrigação comissiva determinada em tutela de urgência e confirmada em sentença que possa ser imediatamente exigida pelo Apelado, de modo que o efeito suspensivo pleiteado pelo Apelante já existe por força do “caput” do art. 1.012 do CPC. De outro lado, o efeito suspensivo automático não implica a possibilidade de o Apelante voltar a cobrar débitos de contrato de cartão crédito até o julgamento do recurso, uma vez que foi declarada a nulidade do contrato em sentença e o Apelante não pleiteou a antecipação de tutela recursal para promover a cobrança, não havendo sequer demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC. Logo, nada a prover quanto aos efeitos da apelação. Aguarde-se julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020 18:26:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador